Tribunal: TJDFT
Processo: 0754974-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO NÃO PRESTADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. IRRELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONVÊNIO PARA LANÇAMENTO DE TRIBUTO DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CASO CONCRETO. DECADÊNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de que (a) fossem declarados extintos os créditos tributários relativos a ITCMD, que incidiriam sobre o imóvel descrito na ação, em razão de transmissão causa mortis (sucessão legítima) e doação (cessão de direitos hereditários), após homologação de partilha de inventário, bem como (b) fosse expedido Alvará Judicial para que os Tabeliães dos Cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis possam lavrar a escritura pública e proceder no registro do imóvel, respectivamente, sem a exigência do pagamento dos impostos em testilha.
2. O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD tem como fato gerador a transmissão, por causa mortis ou por doação, de quaisquer bens ou direitos. No primeiro caso, a transmissão se opera com a abertura da sucessão, isto é, com a morte do transmitente, sendo esse o momento do fato gerador (aspecto temporal) e o marco para definir a legislação aplicável ao lançamento, bem como a alíquota do imposto devido.
3. O ITCMD é tributo lançado por declaração do sujeito passivo ou de terceiro (art. 147 do CTN). No entanto, não sendo prestada a declaração, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, cabe ao Fisco realizar o lançamento de ofício, consoante se infere do art. 149, II, do CTN, respeitado o prazo decadencial.
4. Acerca da decadência, prevê o art. 173, I, do CTN que o direito de o Fisco constituir o crédito tributário, por meio do lançamento, extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, na sucessão causa mortis, é possível ao Fisco proceder ao lançamento, a fim de constituir o crédito tributário relativo ao ITCMD, desde o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Por esse motivo, é esse o termo inicial do prazo decadencial descrito no art. 173, I, do CTN, independentemente de o fato gerador ser ou não do conhecimento do ente tributante. Confira-se recente julgado:
“TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL.
1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020).
2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008)
3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1273589/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021) (grifou-se)

6. Portanto, o marco considerado para constituição do crédito tributário, decorrente do fato gerador do ITCMD, no caso da sucessão causa mortis, é o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Isso porque é ela “que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação”. Precedentes: REsp 1.668.100/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp 1.376.603/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2019; REsp 1793143/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019.
7. No caso concreto, a sentença que, no procedimento de arrolamento sumário, adjudicou, em favor da primeira requerente, o imóvel deixado pelo seu falecido marido foi proferida em 2002 (ID 30386656), tendo transitado em julgado no mesmo ano (ID 30386657). Tomando a decisão como início do prazo para lançamento, tem-se que o direito de o Fisco de constituir o crédito tributário decaiu no ano de 2008 (art. 173, I, do CTN).
8. O fato de a sentença prever que a parte interessada deveria dirigir-se à “repartição fiscal competente” para recolhimento do imposto devido, nos moldes do art. 1.031, § 2o, do CPC/73 (vigente à época), não afasta a inércia do ente tributante em promover o lançamento de ofício, diante do descumprimento da determinação pelo contribuinte. Tal raciocínio pode ser extraído do REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 306.
9. Ainda que se diga que a referida sentença não permitiu a identificação dos aspectos constitutivos do fato gerador do ITCMD, a primeira requerente logrou comprovar nos autos que, na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2009/2010, declarou a propriedade da integralidade do bem transmitido (ID 30386978). Desse modo, o Fisco distrital poderia ter se utilizado da informação, passada à Receita Federal, para efetivar o lançamento de ofício do ITCMD, mas, não o fez. Considerado tal marco, a decadência teria se operado em 2016.
10. A propósito, na recente definição do Tema 1048 (em abril de 2021), tratando do ITCMD referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte, o c. STJ decidiu que:
[...] em regra, o ITCMD será lançado na forma do art. 147 do CTN, sempre que o contribuinte regularmente comunique ao Fisco a respectiva ocorrência fática do fato gerador tributário.
Contudo, caso o contribuinte não proceda com a declaração, caberá ao Fisco efetivar o lançamento de ofício do tributo, nos termos do art. 149 do CTN.
Na situação em que o contribuinte não informe a doação ao Fisco, caberá a este exercer o lançamento tributário na modalidade direta ou de ofício, dentro do prazo decadencial de cinco anos, contados conforme a fórmula do art. 173, I, do CTN.
Para a efetivação do lançamento de ofício, o Fisco poderá firmar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos administrativos de registro de bens, como os departamentos de trânsito ou as capitanias de portos, bem como, para o caso de doação de bens imóveis, com os cartórios de registros de imóveis. Ou, ainda, poderá o Fisco estadual celebrar convênio com a própria Receita Federal para que esta lhe forneça as informações dadas pelos contribuintes a respeito de doações lançadas nas declarações de imposto de renda.
Por esse motivo, não prevalece o argumento do acórdão recorrido segundo o qual "não teria o fisco como tomar conhecimento do fato econômico gerador do imposto devido, muito menos das condições para produzir o lançamento" (fl. 159).
As obrigações jurídicas são nascidas para morrer, de modo que o direito lhes impõe um destino de finitude. Não é diferente no direito tributário, pois, conforme disposição do CTN, art. 151, V, a prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário.
Assim, seria juridicamente impossível impedir o início da fluência da decadência tributária pelo fato de o contribuinte ter se omitido em dever de declarar o tributo. O CTN impõe, conforme a dicção do art. 173, I, que a decadência flua, o que é da essência dos vínculos de natureza obrigacional. [...]” (grifou-se)
(REsp 1841798/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 07/05/2021)

11. Apesar de tratar da hipótese de transmissão por doação, as razões de direito trazidas no julgado bem se aplicam à espécie.
12. Cabe ressaltar, ainda, que o Enunciado n. 114 da Súmula do STF, que prevê que o ITCMD não é exigível antes da homologação do cálculo, visa proteger o contribuinte da exação prematura. Tanto é assim que o precedente que ensejou o enunciado afastou a aplicação de multa moratória indevidamente exigida pelo Fisco estadual do contribuinte, antes da liquidação e julgamento do cálculo no processo de inventário (RE 21674 EI, publicado em 12/04/1962).
13. Disso não decorre, contudo, que o Fisco fica impedido de promover o lançamento de ofício, no caso da inércia do contribuinte, mormente ao se considerar que, no caso sob exame, o bem foi declarado à Receita Federal.
14. Verifica-se que, no transcurso do presente processo, o Fisco distrital efetuou o lançamento de dois impostos em decorrência dos fatos geradores relativos à transmissão causa mortis do imóvel descrito na ação (ID 30386994).
15. Todavia, mostram-se indevidos os lançamentos, uma vez que foram realizados apenas em 2021, momento em que o direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários – decorrentes dos fatos geradores aqui mencionados – já se encontrava atingido pela decadência.
16. Como consequência de todo o exposto, deve ser dado provimento ao recurso inominado interposto pelas partes requerentes para (a) declarar a extinção dos créditos tributários 16/04/2021-948-000002-0 e 16/04/2021-948-000003-9 (ID 30386994), na forma do art. 156, V, do CTN (“Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...] V - a prescrição e a decadência”); bem como (b) determinar a expedição de alvará aos Tabeliões dos Cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis a fim de permitir que possa ser lavrada a escritura pública e realizado o registro do imóvel.
17. Recurso conhecido e provido na forma do item anterior. Pedidos julgados procedentes.
18. Sem custas processuais e sem honorários (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.